Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751701-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais Funcef Agravados: Inez Vestena Moschioni Loguércio, Beiro e Surian Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência privada Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0724197-37.2022.8.07.0001, assim redigida: “Em relação à manifestação da parte executada (ID: 243328138), destaco que o pagamento efetuado em garantia do juízo para fins de obtenção de efeito suspensivo em impugnação ao cumprimento de sentença não exclui os efeitos da mora, conforme com entendimento exposto pelo col. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a seguir: Tema 677 - Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Nesse sentido, confira-se o teor do r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma. (...) Ante o exposto, acolho a argumentação exposta pela parte exequente (ID: 242055196), bem como homologo o valor de R$ 12.237,11 como saldo remanescente da dívida, com data-base em 08/07/2025. Diante disso, intime-se a parte executada para comprovar o depósito do último saldo devedor apresentado (R$ 2.642,85 - ID: 242055196), acrescido dos encargos de mora a partir de 09/07/2025 até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77930682), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer o saldo no valor de R$ 12.237,11 (doze mil duzentos e trinta e sete reais e onze centavos), devido pela recorrente, com fundamento no tema no 677 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a credora usou como base de cálculo, para apuração do valor relativo ao crédito, o montante de R$ 9.538,73 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), sendo certo que o parâmetro correto deveria ser a quantia de R$ 7.742,91 (sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de extinção do incidente processual aludido por satisfação do crédito. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78712523). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se existe valor remanescente a ser solvido pela devedora. É preciso ressaltar que a credora exerce a pretensão à satisfação do crédito no valor de R$ 52.732,44 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 208503955). A esse respeito a devedora reconheceu como incontroverso apenas o montante de R$ 44.989,53 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) (Id. 221395795), tendo havido o subsequente depósito em conta vinculada aos autos do processo de origem. Em seguida a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo Juízo singular (Id. 227371662). A questão objeto de controvérsia gira em torno do índice a ser aplicável em relação tanto à atualização monetária, quanto aos juros de mora alusivos ao valor remanescente de R$ 7.742,91 (sete mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), ainda não atualizado. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No caso em exame a sentença deixou de deliberar a respeito do aludido ponto, senão vejamos (Id. 143926066): “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para modificar a relação jurídica entretida entre as partes com relação ao percentual de complementação de aposentadoria de 82% para 86%; b) procedente o pedido para, observada a prescrição quinquenal, condenar a ré a pagar à autora os valores decorrentes da referida modificação, com correção monetária a partir de cada pagamento a menor e juros de mora a partir da citação.” (Ressalvam-se os grifos) A Egrégia 2a Turma Cível, ao analisar o recurso de apelação interposto, confirmou integralmente a sentença por meio do acórdão referido no Id. 200736382 dos autos aludidos. Cumpre ressaltar que o referido acórdão, transitou em julgado aos 17 de junho de 2024 (Id. 200738184, fl. 8 dos autos aludidos). Com o advento da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, que entrou em vigor aos 28 de agosto de 2024, a regra estabelecida no art. 389 do Código Civil passou a dispor, em seu parágrafo único, que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, o indexador IPCA será utilizado para correção monetária. De acordo com a regra prevista no art. 406 do Código Civil, o índice SELIC pode ser aplicado como indexador para os juros de mora na hipótese em que as partes não dispuserem outro indexador. Convém registrar ainda que ao julgar o REsp no 1.795.982-SP o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o SELIC como indexador para os juros de mora, nos moldes do dispositivo legal anteriormente mencionado. A propósito, atente-se à ementa do julgado acima em destaque: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (REsp no 1.795.982-SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024) Para o cálculo do valor alusivo ao débito em exame é possível observar que a devedora, primeiro, utilizou expressamente o índice INPC, mas não o IPCA, e, segundo, deixou de proceder à atualização monetária da respectiva base de cálculo (Id. 223139516 e Id. 243328138 dos autos do processo de origem). Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator